Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722322-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CAROLINA NERI DE MOURA AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA CAROLINA NERI DE MOURA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS, processo n. 0709455-07.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 129896741 dos autos de origem): "Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por PAULA CAROLINA NERI DE MOURA contra CONSTRUTORA PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA. e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS – AMSTT. A autora assevera ter firmado contrato de adesão de empreendimento imobiliário com a Associação de Moradores, segunda Requerida, para aquisição de um imóvel no empreendimento Residencial Antônio Menezes. O valor estipulado foi de R$165.703,70, mediante entrada de R$4.346,57; repasse de recursos do FGTS, no valor de R$16.318,47; subsidio do programa “Minha casa, Minha Vida”, de R$1.672,00; e financiamento imobiliário do saldo devedor no importe de R$132.562,96. A primeira requerida foi a construtora responsável pela obra e fiadora do contrato de financiamento. Descreve que, após o pagamento de todos os valores e firmado contrato de financiamento com alienação fiduciária de imóvel com a CEF, foi surpreendida pela primeira ré com a cobrança de R$30.100,00, sob argumento de previsão contratual nesse sentido. Aduz ter enviado notificação extrajudicial à primeira requerida. Pede, liminarmente, sejam as rés cominadas a não incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes. Foi instaurado conflito de competência. A e. 2a Câmara Cível deste TJDFT declarou este Juízo competente para processar e julgar a demanda (ID 124946588). A parte autora incluiu novo pedido liminar. Postula seja a primeira ré cominada a lhe entregar as chaves do imóvel (ID 127484636). DECIDO. Este Juízo foi declarado competente para processar e julgar a demanda. Recebo a petição de ID 127484636 como aditamento dos pedidos, nos termos do artigo 329, I, do CPC. A petição inicial e emenda preenchem os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Cite-se. 1) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. 2) TUTELA DE URGÊNCIA. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. O contrato firmado entre as partes estabelecia os valores das parcelas de pagamento do imóvel em aquisição (item 4 do “Quadro Resumo”; ID 119052930 – p.1). A cláusula nona do contrato entabulado entre as partes preconiza que os valores descritos nos itens 4.1 e 4.3 do “Quadro Resumo” [valor da entrada e valor do financiamento] seriam corrigidos monetariamente, pelo INCC, até a expedição do habite-se (ID 119052930 – p.10). A escritura pública do imóvel descreve que o valor financiado pela CEF foi exatamente aquele descrito no item 4.3 do “Quadro Resumo”, sem correção monetária (ID 119052942 – p.2). Em juízo de cognição sumária, a entrada e o valor do financiamento não foram corrigidos monetariamente nos termos ajustados. Em tese, a cobrança realizada pelas rés é regular e está amparada pelos termos do contrato. Inexiste plausibilidade do direito alegado. INDEFIRO a tutela de urgência. (...)” Inconformada, a autora recorre. Aduz que “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” movida pela Agravante, a fim de ter extinta uma dívida ilícita, que vem sendo cobrada pela construtora pela qual adquiriu seu imóvel através do programa minha casa minha vida.” Afirma que “Após todo o pagamento dos valores combinados junto a construtora e após o financiamento imobiliário com a instituição financeira, com ajuda do subsidio do programa do governo Minha Casa Minha Vida, conforme demonstram todos os documentos anexados aos autos, a Agravante fora surpreendida com uma cobrança abusiva da construtora de R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), alegando se tratar de atualização pelo INCC de valores que já foram adimplidos pela Agravante, conforme comprovantes e descrito ainda no quadro do contrato de compra e venda.” Liminarmente requer seja deferida tutela de urgência para impedir que a agravada inscreva o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para, confirmada a liminar, reforme a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já concedida na instância de origem. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que a pretensão da recorrente, de discutir a legalidade da cobrança de valores alusivos a atualização pelo INCC, enseja maior instrução, no mínimo, colhendo-se o contraditório. Vale dizer que, apesar da insurgência da recorrente, em tese, ao analisar superficialmente o contrato, observa-se, na cláusula nona previsão de cobrança da atualização monetária, “até o (sic) expedição do habite-se, com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com periodicidade do reajuste semestral, desde o 1o (primeiro) dia do mês de assinatura deste contato até o mês anterior ao vencimento da respectiva parcela semestral” (ID 119052930. Pág. 10 dos autos de origem). Por outro lado, não se verifica claramente a realização do correspondente pagamento, óbvio que, em uma análise apenas superficial, tão somente para o deslinde da liminar. Portanto, chega-se a conclusão de que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se as Agravadas, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator